Tribunal: STF
Processo: HC 223127
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-10
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10, grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE INVIÁVEL NO MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante possui condenação anterior por tráfico de drogas, circunstância que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso. Precedente. 3. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 5. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob a assertiva de que, além de desprovida de fundamentação idônea, desnecessária a segregação ante tempus, especialmente em face das condições pessoais do acusado, todas favoráveis à restituição da liberdade.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    3. Análise do caso concreto



    A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque calcada em motivação idônea, pois lastreada no risco concreto de reiteração delitiva, derivada de sua persistência na senda criminosa, apesar de condenação anterior pela mesma conduta típica.



    A jurisprudência desta Corte reconhece tal fundamento como apto a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Outrossim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)



    Por fim, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente